Tribunal: TJDFT
Processo: 0731478-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731478-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO BARROSO PARREIRA AGRAVADO: UMBELINA SOARES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por contra decisão, do juízo de origem, que deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais da agravante, para pagamento de dívida não alimentar decorrente de indenização por perdas e danos em ação de reintegração de posse. Em apertada síntese, o executado agravante sustenta que a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos, de R$ 4.898,07, para pagar dívida no valor de R$ 404.439,28 comprometeria sua subsistência, uma vez que é aposentado e se encontra enfermo. Diante disso, requereu, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora de seu rendimento. A liminar não foi deferida por este relator. Em petição de ID 49814390, o agravante requer a juntada de documento comprobatório da sua condição financeira, emitido pelo Banco – BRB, após o prazo para a interposição deste recurso, e faz pedido de reconsideração da liminar. Os documentos juntados pelo agravante, tais como o de ID 49814392, demonstram que a sua renda líquida é de R$ 4.898,07, em virtude de empréstimos consignados que contraiu. Esse valor líquido já foi considerado para a prolação da decisão de indeferimento da liminar, conforme ID 49631047, de modo que o recorrente não traz fato novo, nem há indicação de erro ou defeito na decisão impugnada, mas mero pedido de reexame sobre situação que já foi analisada. O pedido de reconsideração é instrumento processual não previsto no ordenamento pátrio, de modo que não conheço do pedido. Aguarde-se o término do prazo das contrarrazões do agravado, após, retorne o processo concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm